Tribunal: CARF
Processo: 10134.720818/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720818/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.611 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CASSIO ULISSES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA.
PROCEDÊNCIA
É correta a exclusão do Simples Nacional da empresa que, reiteradamente,
mantem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, a partir
de procedimento fiscal realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.279, de 09 de março de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Da exclusão do Simples Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720818/2019-07
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

A empresa Cassio Ulisses de Paiva foi excluída do Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE no
006049173, de 10/05/2019, com efeitos a partir de 01/04/2016, e impedimento de nova
opção pelos próximos três anos-calendário seguintes, em razão de ter omitido de forma
reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço, conforme disposto
no artigo 29, inciso XII, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, e artigo 84, inciso IV,
alínea "k" da Resolução CGSN no 140/2018.
De acordo com a "Representação para Exclusão de Ofício do Simples Nacional" (fls.
4/5), a emissão do ADE decorreu do Ofício No 301/2017/GAB/SIT/MTb, de
10/10/2017, da Secretaria da Inspeção do Trabalho, integrante do Ministério do
Trabalho, que informou à RFB que o contribuinte omitiu de forma reiterada da sua folha
de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de
segurado empregado. Em consequência, foi autuado em mais de um exercício por
infração ao caput do artigo 41 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter
empregados em atividade laboral sem os respectivos registros. As situações relatadas
foram formalizadas por intermédio de auto de infração em dois ou mais períodos de
autuação, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação aos
últimos cinco anos-calendário, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Conforme consta do Ofício No 301/2017/GAB/SIT/MTb, os autos de infração foram
regularmente processados com direito à ampla defesa do interessado e decididos em
última instância administrativa pela procedência.
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do ADE em 06/06/2019 e apresentou em 05/07/2019,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 9/18.
A empresa discorre sobre a difícil situação por que passa, afirmando, com base em
princípios constitucionais, que sua exclusão acarretaria o encerramento de suas
atividades. Assevera que o seu pleito para permanecer no Simples Nacional merece
acolhida como forma de concretizar os princípios basilares do Estado Democrático de
Direito.
Afirma que se todos são iguais perante a lei, segundo estabelece a Constituição Federal,
e se o Fisco pode desconsiderar negócios jurídicos realizados de modo eventualmente
obscuro com o fito de maquiar o fato gerador para punir o contribuinte, ele também
pode fazê-lo para deixar de punir. Nesse sentido, alega que embora tenham ocorrido
duas infrações no período de cinco anos, o contexto fático comprovado, bem como o
fato de já ter honrado com as penalidades cabíveis na esfera trabalhista/administrativa,
permitem à Receita Federal revogar o Ato Declaratório Executivo para manter a
empresa no regime simplificado.
Alega que o próprio Ministério do Trabalho emitiu relatório no sentido de que as
infrações não produzem efeitos para reincidência, o que reforça ainda mais a
necessidade de ser acolhida a defesa.
Ao final, requer:
a) o julgamento da procedência dos pedidos, de modo a permitir sua permanência no
Simples Nacional;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

b) a produção de prova documental de natureza contábil e financeira a fim de
demonstrar a fragilidade da saúde da empresa, além dos documentos que junta com a
defesa, bem como uma revisão nos processos administrativos de fiscalização do
Ministério do Trabalho para apuração da eventual ausência de visita dupla, desvirtuando
as autuações que sofreu, ou ao menos uma delas, sendo inaplicável a exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois restou evidenciado nos autos a
prática reiterada estabelecida no inciso XII e inciso I do § 9o do art. 29 da LC no 123/2006, por
falta de registro de empregados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/04/2016
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS, DE
FORMA REITERADA, DA FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional se, de forma reiterada,
omite da folha de pagamento segurado empregado que lhe presta serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, através de Edital, no dia
02/06/2020 (e-fls. 115) e apresentou recurso voluntário no dia 16/07/2020 (e-fls. 118 a 128), pelo
qual destacou, em síntese, o seguinte:
Preliminarmente, a contribuinte defende a ausência de contraditório e da ampla
defesa, visto ter a DRJ não se pronunciado sobre a produção de prova requerido pela Recorrente.
No mérito, repete os argumentos relacionados à capacidade contributiva e
validade plena dos atos constitutivos do empresário individual.
Ao final, requereu:
Por todo o exposto e demonstrado o direito da recorrente, serve-se desta para pedir:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

a)
SEJAM
OS
PEDIDOS
FORMULADOS
NO
PRESENTE
RECURSO
ADMINISTRATIVO JULGADOS TOTALMENTE PROVIDOS DE MODO A
REFORMAR O ACÓRDÃO E PERMITIR A PERMANÊNCIA DA CONTRIBUINTE
NO
REGIME
TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO
INSTITUÍDO
PELA
LEI
COMPLEMENTAR 123/06, ISTO É, O SIMPLES NACIONAL.
b) No que couber seja considerada NÃO REINCIDENTE para fins de aplicabilidade da
pena de exclusão do Regime Simples Nacional.
c) Reitera a contribuinte sua pretensão de provar o alegado pela produção prova
documental de natureza contábil e financeira a fim de demonstrar a fragilidade da saúde
da empresa que agravou com este período de pandemia, além dos documentos juntados
na defesa, bem como uma revisão nos processos administrativos de fiscalização do
Ministério do Trabalho para apuração de eventual ausência de visita dupla desvirtuando
as autuações que sofreu ou pelo menos uma delas. Não tendo havido as visitas duplas
as autuações ou pelo menos uma delas, poderá ser nula, desvirtuando a
aplicabilidade da exclusão do Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Ademais, a peça processual
de defesa cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dela tomo
conhecimento e passo a apreciar.
A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação para Exclusão do Simples Nacional, pois, a partir do ofício emitido pela
Ministério Público do Trabalho no 301/2017/GAB/SIT/MTB, de 10 de outubro de 2017, foi
comunicado à autoridade competente que a contribuinte omitiu de forma reiterada da sua folha
de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado
empregado. Por conta disso, foi a mesma autuada em mais de um exercício por infração ao art.
41, caput da CLT, por manterem empregados em atividade laboral sem os respectivos registros.
As situações relatadas foram formalizadas por intermédio de auto de infração em 2 ou mais
períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação
aos últimos 5 (cinco) anos-calendário. O Ofício ainda ressaltou que os autos de infração foram
regularmente processados com direito à ampla defesa do interessado e decididos em última
instância administrativa pela procedência (fls. 02 a 03 e 04 a 05).
Em razão do noticiado, foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 006049173,
publicado em 10/05/2019, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 6):
Art. 1o Fica excluída Simples Nacional a pessoa jurídica, a seguir identificada, por
omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações prevista pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

conforme disposto no inciso XII e § 1o do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da
LC no 123, de 2006, e na alínea k do inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de
2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/04/2016, impedindo a opção
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1o do art. 29
da LC no 123, de 2006, e inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Nas suas peças de defesa, a Recorrente não nega a existência de trabalhadores
empregados irregularmente, sem os devidos registros e recolhimentos, mas aponta a dificuldades
financeiras caso seja excluída do Simples. Outrossim, defende cerceamento do direito de defesa.
Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, entendo não assistir razão à
Recorrente.
Alega a contribuinte que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa
infringido, pois a DRJ não teria se pronunciado sobre seu pedido de produção de provas.
Contudo, olvida-se a Recorrente que a produção de provas no processo administrativo é
realizada a partir da manifestação de inconformidade.
O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, estabelece
regras e limites para a apresentação de provas, eventuais provas não apresentadas em momento
oportuno, devem ter motivo justificado. Vide artigos que tratam dos procedimentos para
apresentação de provas:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Logo, para que os Julgadores de primeira instância determinassem produção de
novas provas, deveria a Recorrente ter demonstrado a impossibilidade de apresentar em
momento oportuno. Contudo, pelas próprias informações do que pretendia ser demonstrado, vê-
se que não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima declinadas.
Diante disso, não encontro qualquer cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente, pois essa poderia, por iniciativa própria e dever legal juntar à sua manifestação de
inconformidade todos os documentos que entendesse necessários para a sua defesa.
Há correntes neste Conselho que permite a juntada de documentos ao Recurso
Voluntario, a fim de buscar a verdade material dos fatos, contudo a Recorrente novamente
requereu produção de provas, sem juntar as mesmas, o que demonstra mero requerimento
protelatório.
Outrossim, o que a Recorrente pretende demonstrar através da juntada de prova
de natureza contábil e fiscal da empresa não altera a infração cometida, conforme a Lei
Complementar no 123/2006. Sendo certo que é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade ou justiça (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Em relação ao pedido de revisão nos processos administrativos de fiscalização do
Ministério do Trabalho para apuração de visita dupla, esse deve ser direcionado ao próprio
Ministério do Trabalho, órgão responsável pelas fiscalizações e autuações. Esse Conselho não
possui competência para atender a essa solicitação, nem pode determinar revisão de oficio de
processos que não estão sob o julgamento e análise deste Conselho.
Diante disso, entendo inexistir cerceamento do direito de defesa nos presentes
autos e não se pode atender ao pedido da Recorrente de revisão dos autos de infração
formalizados pelo Ministério do Trabalho.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso XII e § 1o do artigo 29
da LC no 123/2006, vide artigo abaixo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos
calendário seguintes.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I -a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou de qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo.
A Recorrente defende que não efetuou prática reiterada, contudo, conforme será
demonstrado, não assiste razão à contribuinte.
A fiscalização do Ministério do Trabalho identificou que a contribuinte manteve
informalmente, vínculos empregatícios com trabalhadores,.
Conforme § 9o, inciso I, acima destacado, considera-se prática reiterada a
ocorrência, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas
infrações, verificada em relação aos últimos 5 anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração. Esse é exatamente o caso dos autos.
O Ministério do Trabalho autuou a Recorrente em 2014 e em 2016 devido à
infrações idênticas, qual seja, omitir de forma reiterada da sua folha de pagamento informações
previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado empregado.
Processo MTE
Auto
de
Infração
Ano
de
Autuação
Data
de
Autuação
Documento
MTE
46245.003973/2014-32
203933991
2014
27/06/2014
1o-Of 301/2017
46245.000639/2016-99
209080825
2016
01/04/2016
1o-Of 301/2017
A Recorrente alegou desconhecer a dupla fiscalização, contudo não trouxe
argumentos ou provas que demonstrassem a irregularidade das autuações. Sequer mencionou
quais foram os pontos de defesa apresentados contra os autos de infração. Ademais, conforme
Ofício recebido, a Recorrente teve a chance de exercer a ampla defesa contra as autuações,
culminando pela procedência de ambas.
Outrossim, as empresas do Simples Nacional devem cumprir rigorosamente a sua
legislação para se manter no sistema simplificado, visto que tal benefício não pode ser estendido
a qualquer empresa e, em razão do princípio da legalidade, para se manter no sistema, as
empresas devem obedecer rigorosamente as normas estabelecidas na Lei Complementar no
123/2006.
Argumentos de constitucionalidade da norma legal não podem ser analisadas por
esse Conselho, em razão da Súmula CARF no 02, devendo esses Julgadores apenas aplicar a
norma, visto estar a Administração Públiva vinculada à estrita legalidade.
Como os demais argumentos do recurso voluntário são idênticos à manifestação
de inconformidade e não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo ou documento que
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando o exposto, e com
fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, acolho os
fundamentos de fato e de direito do acórdão no 10-68.279, de 09 de março de 2020, proferido
pela 6a Turma da DRJ/POA, conforme abaixo:
Da exclusão do Simples Nacional
A exclusão da empresa do Simples Nacional tem como fundamento legal o artigo 29,
inciso XII, § 9o, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006, que dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse- á quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou (...)
As alegações relacionadas à saúde econômica e/ou financeira da empresa não podem ser
opostas na esfera administrativa, que está obrigada a observar a lei.
No caso dos autos, foi identificado que o contribuinte omitiu da folha de pagamento, de
forma reiterada, segurado empregado que lhe prestava serviços, o que ocasionou as
autuações trabalhistas em 27/06/2014 e em 01/04/2016. Diante da ocorrência da prática
reiterada de idênticas infrações, verificada em relação aos últimos cinco anoscalendário,
ficou configurada a hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional.
A ocorrência da prática reiterada decorre da legislação tributária relativa ao Simples
Nacional, não surtindo efeito o relatório do Ministério do Trabalho no sentido de que as
infrações não produzem efeitos para reincidência, o que se dá no seu âmbito de
autuação.
As autuações trabalhistas já foram decididas desfavoravelmente ao contribuinte em
última instância administrativa, não cabendo a revisão dos atos ou rediscussão dos fatos
ocorridos no âmbito deste processo administrativo fiscal no 10134.720818/2019-07.
Trata-se de questão afeta à repartição das competências administrativas, sobre a qual
não cabe a este órgão tributário se manifestar, haja vista as distintas competências
legais.
A alegação do contribuinte de que honrou com as penalidades cabíveis na esfera
trabalhista/administrativa não tem efeito sobre a sua exclusão do Simples Nacional, que
obedece à legislação de regência.
Quanto às demais alegações relacionadas a inconstitucionalidades, cabe ressaltar que a
Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as
situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
Diante do exposto, conclui-se que não há alterações a fazer no ADE no 006049173, de
10/05/2019.
Da produção de provas
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a produção de provas está
disciplinada pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.611 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720818/2019-07

(sem grifos no original)
Como se observa, a regra geral no processo administrativo fiscal federal é de que as
provas sejam apresentadas com a impugnação.
Quanto à apresentação futura de novas provas documentais, o contribuinte deve
observar a disciplina do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, em especial os parágrafos
4o e 5o.
Conclusão Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do interessado.
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital